Tribunal: TJES
Processo: 5001838-66.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001838-66.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE BRAZ MACIEL
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA. LANÇAMENTO DE DÉBITO DESCONHECIDO DO CONSUMIDOR E INSCRIÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRAR O NOME DA PARTE CONSUMIDORA DO SPC/SERASA.
REQUERIDO ALEGOU QUE NÃO TINHA COMO PREVER QUE O DÉBITO OBJETO DOS AUTOS FORA CONTRAÍDO POR FALSÁRIOS, SENDO TÃO VÍTIMA QUANTO O AUTOR. ADUZ QUE O AUTOR NÃO FEZ PROVA DO DANO MORAL PLEITEADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. DOCUMENTO DE IDENTIDADE E ASSINATURA NITIDAMENTE FALSIFICADOS EM SIMPLES ANÁLISE COM O DOCUMENTO DE IDENTIDADE PERTENCENTE AO CONSUMIDOR, O QUAL POSSUI ASSINATURA E INCLUSIVE FOTOGRAFIA

DIVERSA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZA, O QUE INCLUI O QUESITO DE SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. DANOS MORAIS PRESENTES.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL RATIFICOU A LIMINAR E CONDENOU O REQUERIDO EM DANOS MORAIS NO QUANTUM DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O QUANTUM DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.